Tribunal: TJES
Processo: 5003909-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003909-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: AIRTON VITORIANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003909-30.2023.8.08.0011

APELANTE:
BANCO
PAN S.A.

APELADO:

AIRTON VITORIANO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelado alegou não ter contratado o empréstimo nem recebido ou utilizado o cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a impugnação à gratuidade de justiça na via recursal; (ii) determinar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação; (iii) analisar a legalidade da repetição do indébito em dobro; e (iv) examinar a razoabilidade da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser realizada na primeira oportunidade em que a parte se manifestar no processo, conforme art. 100 do CPC. A ausência de impugnação no momento oportuno caracteriza preclusão, impossibilitando sua apreciação na apelação.

O STJ, no Tema 1061, estabeleceu que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). O banco apelante não se desincumbiu desse ônus, não apresentando elementos suficientes para comprovar a contratação do cartão de crédito consignado.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, desde que demonstrada a cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva. Como os descontos ocorreram após a publicação do precedente, é cabível a devolução em dobro.

O dano moral é configurado in re ipsa, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

A compensação dos valores depositados em conta do autor foi corretamente indeferida, pois o banco não comprovou que tais valores foram efetivamente disponibilizados.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no art. 85, §2º, do CPC, uma vez que o valor da condenação era líquido e apurável por simples cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser feita no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado quando impugnada sua autenticidade pelo consumidor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando evidenciada a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), e sua indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do art. 85, §2º, do CPC, quando o valor da condenação é líquido e apurável por mero cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 100, 223, 368, 373, §1º, 398, 405, 429, II, 507 e 85, §2º. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 54; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.979.235/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003909-30.2023.8.08.0011

APELANTE:
BANCO
PAN S.A.

APELADO:

AIRTON VITORIANO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por

BANCO
PAN
S.A
, eis que i
nconformad
o
com a sentença de
Id
11028
8
44
, que julgo
u parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s

na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por
AIRTON VITORIANO.

Na petição inicial alegou
o Apelado
que foi surpreendid
o
com descontos em
seu beneficio previdenciário
oriundo de um empréstimo e cartão de crédito consignado que nunca contratou,
não o recebeu ou utilizou.

Na contestação a Apelante defendeu que a licitude da contratação.

Após otimizada instrução, na dinâmica do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, foi proferida a sentença objurgada,
para declarar
a inexistência de débito referente ao
cartão de crédit
o
consignado, condenar a Apelante ao
reembolso

de todos os valores descontados do benefício previdenciário do apelado, de forma dobrada, bem como a
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
3.000
,00 (
três
mil reais).

Inconformada, recorre a instituição financeira,
(Id
11028844
)
para,
em
primeiro
,
impugna
r
a gratuidade da justiça deferida ao apelado.

A teor do
art. 100, do CPC
, deferido o pedido
de gratuidade da justiça
, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do processo.

Neste sentido, é a
doutrina de
Daniel Assunção, ao comentar o referido artigo:

“
A forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por petição simples no prazo de quinze dias.

Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível.”
(in
Novo Código de Processo Civil
Comentado, Salvador: Ed. JusPodium, 2016, p. 160, g.)

Na
espécie
, verific
a-se
que a gratuidade da justiça foi deferida ao Apelado
quando da admissibilidade da petição inicial
(Id 11028822)
,
razão pela qual
, competia
ao
Apelante

impugna
r a decisão
na primeira oportunidade que lhe coubesse manifestar no processo,
ou seja, na contestação,

nos termos do
citado
art.100 do CPC.

Contudo,
não se insurgiu
a Apelante
ao tempo e modo
contra o deferimento da gratuidade ao
Apelado
,
motivo pelo qual inviável,
na via do recurso de apelação,
a apreciação do pedido de revogação
da isenção legal
ante a ocorrência da
preclusão (
CPC,
art
s
.
223 e
507).

A propósito, a
corrente
jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. NULIDADE DE PENHORA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:
Nos termos do art. 100, do CPC, a impugnação à decisão que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça deve ser oferecida em momento oportuno, sob pena de preclusão (TJES, Classe: Apelação Cível, 050120047795, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)
. Preliminar rejeitada. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180117125, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 15/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PMES. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
I. Sendo certo que a impugnação à decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser oferecida no prazo previsto no art. 100, do CPC, sob pena de preclusão (CPC, art. 100, caput), a sua inobservância na hipótese tornou patente o não conhecimento de tal pleito recursal.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024210002887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRECLUSÃO TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO LEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE INVESTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. No apelo, o recorrente impugna o beneplácito da gratuidade de justiça, concedida ao Autor. Porém, nota-se que o pedido de gratuidade foi deferido à fl. 14, antes da citação do recorrente e ao apresentar sua contestação, o recorrente não se insurgiu contra o pronunciamento de fl. 14, ou seja, deixou de atender ao disposto no art. 100, do CPC, permitindo que se operasse a preclusão da matéria.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120259556, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto
:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

No mesmo sentido:

Apelação Cível, 024170264857
, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021;
Apelação, 056160004695
, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019.

D
estarte, preclusa impugnação a gratuidade da justiça aviada no recurso de apelação.

A seguir, defende a Apelante
que comprovados nos autos o vínculo jurídico do cartão de crédito, bem como a origem do débito.

Eminentes pares.
A demanda não versa sobre
a existência ou não de vício de consentimento d
o

A
utor/
A
pela
d
o
na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado,
mas sim de alegação de negativa de contratação.

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
est
a

colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002555-29.2021.8.08.0014, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
19/08/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
[...]
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5039961-20.2022.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
20/09/2024
)

Assim, caberia a instituição financeira
A
pelante a prova da existência d
a contratação do cartão de crédito consignado
,
maxime
porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas,
não incumbiria
para
o

aderente, ora

A
pelad
o
,
a
comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Entretanto
,
os
documentos
apresentados junto à contestação
não
contém
força probante
a demonstrar
a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco o aceite d
o
demandante com os termos ali descritos
.

Não se
revela suficiente a fotografia contida no
contrato
apelo, sem que possua referência de localização, data ou elemento que a valide como aceite da pactuação
questionada,

notadamente porque ela
e o documento de identidade do Requerente podem ter sido objeto de envio à instituição bancária por outro motivo que não a contratação do negócio jurídico defendido pela Apelante.

A jurisprudência, nesse sentido, já se manifesta da seguinte forma:

[...] 3. Cabia ao requerido o ônus da prova da existência da relação jurídica, que implicou em desconto no benefício previdenciário do autor e, em que pese o teor do art. 107 do CC,
a selfie do autor não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, já que nem sequer consta a data em que foi tirada
. [...]
(TJ-MG - AC: 50003933220228130517, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 22/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

[...]
O mero envio de link para aceite eletrônico e a exigência de "selfie" não são suficientes para garantir a autenticidade da contratação - Fraude caracterizada - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva - Art. 14 do CDC - Ônus processual
- Art. 373, II do CPC - Inexistência da relação jurídica mantida - Danos morais - Negativação indevida - Dano "in re ipsa" [...]
(TJ-SP - AC: 10065343020228260047 SP 1006534-30.2022.8.26.0047, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/03/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Em caso semelhante, esta Colenda Câmara examinou a questão, ressaltando a regularidade da contratação, constatada por meio dos elementos
acima
mencionados, inexistentes na situação ora
analisada,
mas necessários ao reconhecimento da contratação. Destaco em parte:

[...]
5.
Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade do contrato, porquanto subscrito com
assinatura semelhante àquela utilizada pela autora da demanda em seus documentos,
com
dados sobre o dispositivo
utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os
dados
da proposta, os
termos
do contrato,
data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplouds” do documento de identidade digitalizado
.
[...]
7. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral ( CPC , art. 373 , II ).
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000229-37.2023.8.08.0011, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Ora, como se sabe, com a finalidade de robustecer a tese de legalidade e validade do contrato firmado com
o autor
, bastaria
a
o réu
ter comprovado
a existência e
a
legitimidade
dos negócios jurídicos, a princípio,
com a juntada aos autos do instrumento respectivo, devidamente assinado pel
o
requerente,
suposto contratante
.

Acresça-se,

além de se fazer
necessária a demonstração de que a assinatura contida no documento é d
o
impugnante,
verifica-se que ela
sequer
foi
aposta no contrato apresentado,
bem como
autenticador
digital ou congênere que possibilite a verificação
d
a

contratação
eletrônica
.

É
caso,
então,
de aplicação da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Não bastasse, a
despeito da regular intimação para indicar as provas que pretendia produzir,
a Apelante
pugnou pelo julgamento antecipado do pedido
,

não se desincumbindo, destarte, de seu ônus probatório,
motivo pelo qual, de rigor a declaração de inexistência do débito, de forma, que neste capítulo, deve ser confirmada a sentença.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes
,
fazendo-se necessária a referente restituição de valores
eventualmente descontados na folha de pagamento de benefícios previdenciários do ora apelado
.

Consigne-se,
contudo,
a
respeito da repetição em dobro
dos valores,

que
o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu
:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, ainda, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente, no tocante dispensa de prova na ocorrência de má-fé do contratado, só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

Com efeito, o contrato
contestado
tem a indicação das datas de
efetivação dos
descontos
a partir de abril de 2021 (Id 11028819
)
, o que autoriza a devolução dobrada
.

E
m evolução, sustenta o Apelante que inexiste
de
danos morais
e que a indenização fixada é desproporcional.

Entretanto
,
inegável o abalo experimentado pel
o

requerente
, porquant
o os

descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor
, modificando seu estado anímico,
necessit
ando
acionar o Poder Judiciário para obter pronunciamento quanto à obrigação que lhe fora imposta indevidamente.

Firme nessa compreensão, entendo
também
que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
arbitrado
na sentença
revela-
se

dentro
dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
inclusive considerando
os mais recentemente
indicados pela
jurisprudência
deste
Sodalício em hipóteses
similares,
a saber:

Apelação Cível, 5000004-91.2022.8.08.0030
, Relator
: ARTHUR JOS
É
NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
03/
05/2024;
Apelação Cível, 5000004-91.2022.8.08.0030,
Relator
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
20/
09
/2024
);
A
pelação Cível
0009839-81.2018.8.08.0014;
4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)

Destarte, deve ser também mantida a indenização por danos morais.

P
or fim, requer
a Apelante a
modificação do termo inicial de incidência do juros de mora na indenização por danos morais, compensação da indenização com os valores disponibilizados na conta do
A
pelado e, com relação aos honorários advocatícios,
a
aplicação do art.85, §8º do CPC
para reduzi-los.

Quan
to ao termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais,
entendo que correta a sentença ao estabelecer o evento danoso como seu fato gerador, porquanto, em se tratando de declaração de inexistência do negócio jurídico acolhida na esfera jurisdicional, de regra provimento que ostenta eficácia ex tunc, que retroage com efeitos deletérios à data da sua celebração, expungindo todos os seus efeitos, não se mostra razoável aplicar-se consectário decorrente de uma relação contratual, como é caso do art.405 do Código Civil,
sendo o caso de incidência de seu art.398 e da Súmula 54 do STJ.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

Apelações.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Relações de consumo. Cartão de crédito consignado. Sentença de procedência.
Irresignação da parte ré. Inocorrência da inépcia alegada. Alegação de prescrição trienal . Inocorrência. Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de descontos ilícitos não é o trienal previsto no artigo 206, § 3º, IV, CC, mas, sim o prazo decenal previsto no artigo 205, do mesmo Código. Decadência não consumada. Fraude atestada em perícia grafotécnica . Restituição em dobro. Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tema 929 STJ que modulou seus efeitos . Juros e correção monetária. Danos materiais atualizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com incidência dos juros de mora (Súmula 54 do STJ).
Danos morais que têm como termo inicial da correção monetária o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora o evento danoso (art. 398, do Código Civil, e Súmula 54, do STJ)
. Irresignação da parte autora. Majoração do dano moral. Indenização mantida eis que atendem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida . Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006240920228260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 14/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCM) – C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - REALIZAÇÃO DE SAQUE E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NÃO DEMONSTRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – IN RE IPSA - QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE CONFIGURADA . TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a contratação válida de saque com cartão de crédito com reserva de margem consignável, com valores descontados em folha de pagamento, é devida a repetição simples do valor e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade .
Sendo a responsabilidade pelo ato ilícito de natureza extracontratual, o termo inicial dos juros de mora no caso de danos morais e materiais deve ser a data do evento danoso.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801283-40.2023.8 .12.0024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2024).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRACONTRATUAL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL . EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA . INCIDÊNCIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. A contratação de empréstimo bancário por falsário que resulta em desconto indevido no contracheque do autor caracteriza o dano moral. O STJ sedimentou esse entendimento na Súmula 479, que assim estabelece: ?as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias?. 2 . A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos o montante indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta a redução pretendida, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3 . No caso de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 3.1. Na presente hipótese, a autora não era cliente do banco réu/apelante, inexistindo, portanto, relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem fluir do evento danoso
. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 0702066-10 .2023.8.07.0009 1793181, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

A seguir,
em que pese a declaração de inexistência do negócio jurídico imponha o retorne das partes ao status quo ante, a Apelante não colacionou aos autos prova de que os valores foram efetivamente depositados na conta do Apelado, motivo pelo qual mantém-se o indeferimento do pedido de compensação.

Por fim, no âmbito dos honorários advocatícios de sucumbência,
considerando que conhecido o valor dos danos morais e apurável por mero cálculo aritmético ao patrimonial, é defesa a sua fixação por equidade, consoante determina o art.85, §6ª-A, do Código de Processo Civil, assim redigido: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

No mesmo sentido, o
s recentes julgados do
Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. De acordo com o entendimento majoritário dos Ministros que compõem a Corte Especial, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério equitativo, previsto pelo art. 85, § 8º, do CPC, somente pode ocorrer quando a utilização do critério objetivo, estabelecido pelo art. 85, § 2º, do mesmo diploma, resultar num valor irrisório (Tema 1.076 do STJ).
2. Pela interpretação dada ao art. 85, § 8º, do CPC, o princípio da equidade apenas pode ser invocado para majorar a verba honorária, jamais para reduzi-la.
[...].(AgInt no REsp n. 1.979.235/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, "i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.115.377/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Destarte, correta a sentença em aplicar o art.85, §2º, do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.